Tribunal: TJSP
Processo: 2372387-66.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Cargo em Comissão
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONDIÇÕES PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS E DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. VEDAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE PESSOAS RESPONDENDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO OU CONDENADAS POR ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONDIÇÕES PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS E DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. VEDAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE PESSOAS RESPONDENDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO OU CONDENADAS POR ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Prefeita do Município de Bauru contra a Lei no 7.788, de 19 de fevereiro de 2024, do Município de Bauru, que impôs restrições à nomeação para cargos em comissão e função de confiança, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, bem como no Poder Legislativo local.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a competência do Poder Legislativo para legislar sobre provimento de cargos públicos e (ii) a constitucionalidade da vedação de nomeação de pessoas respondendo a processo administrativo ou condenadas por assédio moral e sexual nos últimos cinco anos.

III. Razões de Decidir
3. A norma impugnada não discorre acerca da estrutura da Administração ou da atribuição de seus órgãos, nem sobre o regime jurídico de servidores públicos, mas apenas visa dar concretude ao princípio da moralidade administrativa ao estabelecer restrições e fixar parâmetros éticos relacionados à aptidão para ocupação de cargos públicos, o que se insere no campo da competência legislativa concorrente.
4. a vedação de nomeação imposta aos condenados, nos últimos cinco anos, por condutas definidas como assédio moral e assédio sexual, se mostra legítima, não padecendo de qualquer vício de inconstitucionalidade.
5. A vedação de nomeação de pessoas respondendo a processo administrativo viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

IV. Dispositivo e Tese
6. Ação julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade da expressão "de pessoas que estiverem respondendo processo administrativo" na Lei no 7.788/2024. Tese de julgamento: 1. A autonomia legislativa municipal permite a criação de normas para moralidade administrativa. 2. A vedação de nomeação de pessoas respondendo a processo administrativo viola a presunção de inocência.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LVII; art. 37, I; Constituição Estadual, arts. 5o; 24, § 2°, 1 e 4; 144.

Jurisprudência Citada:
STF, ARE no 878.911/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.04.2014; STF, MS no 23.262/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.04.2014; TJSP, ADI no 2243054-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 30/10/2024; TJSP, ADI no 2304935-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. em 07/08/2024; TJSP, ADI no 2018514-98.2022.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. em 01/02/2023.